Tribunal: STF
Processo: RE 1262684
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EMPRESA PÚBLICA. CASA DA MOEDA DO BRASIL. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. 
    I- Se a empresa pública presta, por delegação, serviço público obrigatório e exclusivo, próprio da entidade política que a criou, goza de imunidade a impostos sobre patrimônio, renda e serviços, conforme preceitua o artigo 150, inciso VI, "a", da Constituição de 1988, pois atua como a longa manas da pessoa política que a criou por meio de lei. 
    II- A fabricação do papel-moeda e da moeda metálica nacionais, a impressão dos selos postais e fiscais federais e dos títulos da dívida pública federal são serviços públicos obrigatórios que competem exclusivamente ao Poder Público, com respaldo no texto constitucional (art. 21, inciso VII, no que se refere à emissão da moeda) e legal (Lei n. 5.895/73, art. 2° - no tocante aos outros serviços gráficos desempenhados com exclusividade, mencionados acima), tendo sido delegados à Casa da Moeda do Brasil (empresa pública federal), o que afasta a incidência do ISS sobre tais serviços, diante da imunidade recíproca conferida pelo art. 150, inciso VI, ‘a’, da Lex Mater. 
    III- Não se pode dizer, contudo, que a confecção de bilhetes magnetizados para o uso de transportes coletivos, tíquetes do programa oficial de fornecimento de leite e de alimentação, tíquetes de construção, passaportes, cédulas de identificação, carteiras de habilitação e atestados de bons antecedentes sejam serviços públicos, vez que não foram atividades gráficas atribuídas com exclusividade pelo Poder Público à Casa da Moeda do Brasil, por delegação. 
    IV- Apelo da Casa da Moeda do Brasil a que se nega provimento. Parcial provimento à remessa oficial e ao apelo do Município do Rio de Janeiro.” 
    Após a oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem prolatou decisão assim ementada:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PROVIDOS.
    I- A dúvida manifestada pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO é de natureza estritamente subjetiva e individual, fazendo com que os embargos de declaração devam ser improvidos. II- Com razão a embargante quanto à omissão na condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios vez que a ré sucumbiu de parte mínima do pedido.
    II- A CASA DA MOEDA DO BRASIL alegou que não teria como se precisar se essa condenação equivaleria à parte mínima dos pedidos, ou não, e que, para tal, haveria que se examinar os valores de cada operação, tais como exigidos pelo Fisco municipal.
    III- A própria CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB, entretanto, não procedeu a essa liquidação quando da atribuição do valor da causa, e não há razão para pretender de outro modo, apenas porque foi a parte vencida, até o momento.
    IV- Deste modo, é aplicável a norma do art. 21, parágrafo único do CPC, já que a suspensão da exigibilidade do ISSQN foi pedida quanto a nove operações fabris e apenas uma foi acolhida.
    V- Com base na norma do art. 20, § 4º, do CPC, fixo os honorários advocatícios em duzentos e cinquenta mil reais, equivalente a cinco por cento do valor da causa.
    VI- Provimento aos embargos para condenar o Município do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios.”
    Houve nova oposição de embargos de declaração, os quais foram providos em decisão assim ementada:
    “PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU COTNRADIÇÃO.
    1) Existindo contradição deve a ementa ser corrigida.
    2) Ementa correta: “Provimento aos embargos para atribuir ao Município do Rio de Janeiro o pagamento de honorários advocatícios”.
    3) Embargos de declaração do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e da CASA DA MOEDA DO BRASIL-CMB a que se dá provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 21, VII; e 24, II, da CF/67 EC1/69; e 150, VI, a; 150 § 2º; e 156, IV; da CF/88. Sustenta que: (i) “no caso em apreço estamos diante de um processo de industrialização que prepondera sobre a prestação de serviços”; (ii) a legislação municipal afirma que não está sujeito à incidência do imposto sobre serviços a confecção de impressos que se destinem à comercialização ou à industrialização; (iii) vem recolhendo o ICMS nos casos em que não há isenção, de modo que não poderia ser compelida ao pagamento de ISS sobre a mesma operação; (iv) possui imunidade tributária recíproca, uma vez que presta serviço público de exclusividade da União.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto às violações à Constituição de 1967, a alegada ofensa não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    O Tribunal de origem não abordou a sujeição ou não da operação ao IPI, razão pela qual, neste ponto, o recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS dissociadas DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS dissociadas. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Quanto à eventual isenção prevista em legislação municipal e à incidência do ICMS, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Confiram-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 
    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, na interpretação de cláusulas contratuais e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.071.489-AgR, sob a minha relatoria)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Operação interestadual. Diferencial de alíquota do ICMS. Aquisição. Ativo Fixo. Incorporação à atividade de transporte municipal de passageiros. Sujeição ao ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. O Tribunal de origem consignou que o Estado não poderia cobrar o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, visto que as mercadorias foram adquiridas para serem incorporadas às atividades de transporte municipal de passageiros, sujeitas exclusivamente ao ISS. 2. Acolher a pretensão recursal importaria no reexame da causa à luz da Lei Complementar nº 87/96, da legislação local e do acervo fático e probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil, caso seja unânime a votação.” (ARE 1.116.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Quanto à imunidade, no caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “A teor do que se extrai, portanto, do objeto previsto no seu Estatuto, a CMB pode desempenhar serviços públicos, em caráter de exclusividade - a fabricação do papel-moeda e da moeda metálica nacionais, a impressão dos selos postais e fiscais federais e dos títulos da dívida pública federal - como também outros serviços compatíveis com suas atividades, de forma não exclusiva, que se enquadrem como atividade econômica, e não como serviços públicos, ao menos em sentido estrito. 
    […]
    Ora, não há dúvida de que a fabricação do papel-moeda e da moeda metálica nacionais, a impressão dos selos postais e fiscais federais e dos títulos da dívida pública federal são serviços públicos obrigatórios que competem exclusivamente ao Poder Público, com respaldo no texto constitucional (art. 21, inciso VII, no que se refere à emissão da moeda) e legal (Lei n. 5.895/73, art. 2°, no tocante aos demais serviços gráficos desempenhados com exclusividade, mencionados acima), tendo sido delegados à Casa da Moeda do Brasil (empresa pública federal), o que afasta a incidência do ISS sobre tais serviços, diante da imunidade recíproca conferida pelo art. 150, inciso VI, ‘a’, da Lex Mater. 
    A sua delegação à empresa pública, ente com personalidade jurídica de direito privado, não tem o condão de convolar a natureza de serviço público em atividade econômica, no tocante aos serviços que foram delegados com exclusividade à Casa da Moeda do Brasil. 
    Não se pode dizer, contudo, que a confecção de bilhetes magnetizados para o uso de transportes coletivos, tíquetes do programa oficial de fornecimento de leite e de alimentação, tíquetes de construção, passaportes, cédulas de identificação, carteiras de habilitação e atestados de bons antecedentes sejam serviços públicos, vez que não foram atividades gráficas atribuídas com exclusividade pelo Poder Público à Casa da Moeda do Brasil, por delegação. 
    Ao revés, a confecção de bilhetes magnetizados para o uso de transportes coletivos, tíquetes do programa oficial de fornecimento de leite e de alimentação, tíquetes de construção, passaportes, cédulas de identificação, carteiras de habilitação e atestados de bons antecedentes inserem-se no conceito de atividade econômica, e podem ser realizados por qualquer pessoa jurídica de direito privado, diante da ausência de exclusividade delegada pelo Poder Público pela lei ou pela Constituição.”
    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que sociedades de economia mista e empresas públicas que executam atividade econômica não podem gozar da imunidade tributária recíproca, restrita, nesses casos, à prestação de serviço público essencial em regime de exclusividade. Confiram-se:
    “Agravos regimentais em ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento a sociedade de economia mista, atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Competência para apreciação da causa. Artigo 102, I, f, da CF/88. Interpretação restritiva. Exclusão de município do polo passivo. Direito a repetição do indébito e ao reenquadramento do sistema de PIS/COFINS. Matérias de ordem infraconstitucional inaptas a abalar o pacto federativo. Agravos regimentais não providos. 1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, esta Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mistas prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. 2. É possível a concessão de imunidade tributária recíproca à Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), pois, em que pese ostentar, como sociedade de economia mista, natureza de ente privado: (i) executa serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto; e (ii) o faz de modo exclusivo; (iii) o percentual de participação do Estado de Alagoas no capital social da empresa é de 99,96%; (iv) trata-se de empresa de capital fechado. São, ademais, tais premissas que, juntamente com o dispositivo do decisum, formam a coisa julgada, não havendo, destarte, que se falar que a mera possibilidade de alteração no quadro societário da empresa seria impedimento à prolação de decisão concessiva da imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista. 3. Em face da literalidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Carta Maior, não compete a esta Corte, em sede originária, processar e julgar causas na qual antagonizem sociedade de economia mista estadual e município, ainda que se trate de demanda versante sobre imunidade tributária recíproca em cujo polo passivo se situe também a União. 4. Questões referentes à repetição do indébito tributário e à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guardam feição constitucional e não são aptas a atrair a competência do STF, ante a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. 5. Agravos regimentais não providos.” (ACO 2.243-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)
    “Agravo regimental em ação cível originária. Julgamento monocrático. Alegado error in procedendo e violação da ampla defesa. Não ocorrência. Previsão regimental. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal. Sociedade de economia mista. Companhia Catarinense de águas e Saneamento (CASAN). Não preenchimento dos parâmetros traçados por esta Corte para a extensão da imunidade tributária recíproca. Precedente. Agravo não provido. 1. Não há error in procedendo ou violação da ampla defesa por alegada afronta ao Regimento Interno do STF, em seus arts. 250 (que prevê julgamento colegiado para as ações cíveis originárias) e 251 (que dispõe sobre a concessão de palavra às partes e ao PGR na sessão de julgamento), uma vez que esta Corte admite a possibilidade de o relator decidir, monocraticamente, pretensão sobre a qual a jurisprudência da Corte já tenha se posicionado, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 2. A Corte já firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, observados os seguintes parâmetros: a) a imunidade tributária recíproca se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; b) atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do livre exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Precedentes: RE nº 253.472/SP, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11 e e ACO 2243/DF, decisão monocrática, Relator Min. Dias Toffoli, DJe de 25/10/13. 3. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) é sociedade de economia mista prestadora de serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Não obstante, a análise do estatuto social, da composição e do controle acionário da companhia revelam o não preenchimento dos parâmetros traçados por esta Corte para a extensão da imunidade tributária recíproca no RE nº 253.472/SP (Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11) . 4. A pretendida desoneração tributária pela CASAN – que, a despeito de prestar serviço público, desempenha atividade econômica com persecução e distribuição de lucro – beneficiaria os agentes econômicos privados que participam de seu capital social, gerando risco de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa, o que não se pode admitir, sob pena de desvirtuamento da finalidade da imunização constitucional. 5. Agravo regimental não provido.” (ACO 1.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)
    Para dissentir do acórdão acerca da natureza das atividades executadas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 2.122/1997), providência inviável nesse momento processual.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator